Tribunal: STF
Processo: ARE 1545913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.461/1977 E DECRETO 026/2005. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL À SERVIDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA QUINQUENAL. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O princípio da legalidade, exige que a Administração Pública e os atos praticados por ela estejam em estrita conformidade com a lei. 2. Apelada que, no momento da análise do pedido de incremento da gratificação da Apelante, efetivado em 2017, modificou os benefícios da aposentadoria da servidora concedido em 2008, adequando os proventos da recorrente ao percentual estabelecido no momento do pedido administrativo. 3. Sentença de piso que contraria entendimento fixado pelo STJ que que o poder/dever da Administração Pública de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, está sujeito ao prazo decadencial quinquenal. 4. Verificando que a decisão de rever os benefícios financeiros da aposentadoria da servidora pública municipal se deu após o prazo decadencial de 5 danos, tendo em vistas a concessão do benefício em 2008 e a sua revisão em 2017, não poderia mais a Administração, em razão da segurança jurídica, prejudicar a servidora, minorando sua aposentadoria. 5. Apelação recebida e provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente